Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Processo : 0711899-03.2019.8.07.0006 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1], proferida nos autos da ação de inventário sob a modalidade de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, bem como determinou encaminhamento dos autos para ciência à Fazenda Pública, para lançamento administrativo de tributos porventura incidentes. O objeto da insurgência no presente recurso está adstrito à necessidade de comprovação da quitação do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, sendo que o total de bens arrolados, no caso, é indicado no patamar de R$ 95.262,17[2]. Sucede que, como observa a peça ministerial[3], tendo em vista a data do óbito, em 01.11.2018[4], é isento do referido imposto o herdeiro ou legatário, quando o patrimônio transmitido pelo de cujus não extrapola o valor de R$ 117.230,98. Isso considerando a vigência, na ocasião do óbito, do art. 6o, inc. II, da Lei distrital n.o 3.804/06 e do art. 18 do Ato Declaratório SUREC n.o 106, de 19/12/17, publicado no DODF de 21/12/17, com efeitos a partir de 1o/01/18. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, ao Distrito Federal sobre o interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias, já computado em dobro, consoante o art. 183, caput, do mesmo diploma processual. Intime-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16111753. [2] Id. 16111739 – p. 2. [3] Id. 17124046. [4] Id. 16111720 - p. 8.